Tribunal: TCU
Processo: 005.272/2026-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato inicial de pensão civil emitido pela Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil de Antonio Gilberto da Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, ajustando a vantagem de quintos/décimos para a fração correta de 1/10 (um décimo), submetendo-o à apreciação deste Tribunal no prazo de trinta dias; 9.3.3. no prazo de trinta dias, informe a este Tribunal as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada.